Tribunal: STF
Processo: Rcl 56022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Kamila Lopes Moreno, em 26.9.2022, contra julgado do Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especias de Goiás no Processo n. 5318160-75.2017.8.09.0006, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente os Temas 551 e 916 da repercussão geral e o art. 37 da Constituição da República à situação da reclamante:



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC - evento 107) interposto por KAMILA LOPES MORENO em razão de decisão que negara seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, ‘a’, do Código de Processo Civil (evento 102). 



    Contrarrazões apresentadas (evento 113). 



    Decido. 



    As decisões que inadmitirem o Recurso Extraordinário com base no inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de Agravo submetido aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), mas tão somente por meio de Agravo Interno, nos moldes do art. 1.021 do CPC.



    A contrario sensu, caso a decisão de inadmissibilidade tenha por outro fundamento (inciso V), o recurso cabível contra ela será o Agravo ao Tribunal Superior destinatário do recurso nobre (artigo 1.030, § 1º, c/c artigo 1.042 do CPC). 



    A parte agravante interpusera recurso de Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042, caput, do CPC, e não o Agravo Interno (artigo 1.021), não sendo admitido, consoante jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente (AREsp 1.083.826/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/08/2017). 



    Na linha de precedentes das C. Cortes Superiores, incabível se mostra a aplicação da fungibilidade no caso dos autos, como se afere a seguir: 



    ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERPOSTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Insurge-se a parte agravante contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. Caberá agravo regimental contra decisão que denegar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que esteja em conformidade com o entendimento daquela Corte exarado no regime de repercussão geral (§ 2º do art 1030 do CPC). 3. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso extraordinário consubstancia erro grave. Não incidência do princípio da fungibilidade. 4. ‘Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal’ (Sumula 322/STF). 5. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE 813.750 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947 ED, Relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19/02/2016; ARE 819.651 ED, Relator Min Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, publicado em 10/10/2014. Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado.’;



      À luz desse raciocínio, considerando a existência de previsão legal expressa quanto ao recurso passível de manejo na hipótese dos autos, reputa-se configurado erro grosseiro, a obstar a admissibilidade do Agravo. Nesse sentido:



    ‘EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL QUE NÃO SE RELACIONA COM TESES ORIUNDAS DE DECISÕES PROFERIDAS EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, REPETITIVOS OU SOBRESTAMENTO. NATUREZA DE AGRAVO INTERNO DO ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC. MATÉRIA QUE SÓ PODERIA SER APRECIADA PORAGRAVO À CORTE SUPERIOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO QUE CONFIGURA ERRO GROSSEIRO. (TJPR, AGV 0040459- 28.2020.8.16.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza). 



    Com efeito, nota-se que o remédio jurídico utilizado pelo agravante não se mostrara adequado para o fim almejado, razão pela qual dele não conheço. Intimem-se. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo ao juiz de origem” (fls. 147-148, doc. 5).



    2. A reclamante afirma “não h(aver) inadmissibilidade da reclamação no presente caso, uma vez que se esgotou as instâncias ordinárias e exauriu todos os recursos disponíveis, ensejando na interposição desta Reclamação com o fito de que se respeite os temas abaixo transcritos. O acórdão vergastado afronta, diretamente, jurisprudência vinculante do STF e Constituição Federal, as quais listamos abaixo: Tema 551 STF (RE 1066677/MG); Tema 916 STF (RE 765.320/MG); art. 37, CF – Princípio da Legalidade” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que, “em face do reconhecimento da nulidade da contratação realizada entre as partes, e com espeque no julgado de repercussão geral do STF, resta clarividente o direito da Reclamante ao recebimento das verbas trabalhistas (férias com adicional de 1/3 e 13º salário) devidas pelo período laborado para a Administração Pública, sob pena de descumprimento também da Súmula 36 do TJGO e dos efeitos da repercussão geral inerente ao teor do julgado do Recurso Extraordinário RE 765.320-MG“ (fl. 20, doc. 1).



    Assevera que, “em virtude do princípio da juridicidade, da legalidade e do cumprimento dos princípios de igualdade, isonomia e autonomia política-administrativa das entidades federativas, os quais procuram resguardar valores constitucionalmente tutelados, deve o acórdão ser reformado para manter a decisão de 1º grau e adequar o julgado ao Tema 551 do STF ” (fl. 20, doc. 1).



    Pede “seja provida a presente reclamação para sustar os efeitos da decisão que contraria frontalmente precedente firmado em repercussão geral deste Tribunal Superior, nos moldes consignados no Tema 551 STF (RE 1066677/MG); Tema 916 STF (RE 765.320/MG); e, na Constituição Federal (art. 37, CF – Princípio da Legalidade), para que seja efetivada a sua reforma, alinhando-se aos preceitos legais” (fls. 20-21, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    4. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, ao fundamento de ser incabível agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil para o Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    5. A decisão questionada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual ao Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    7. Ademais, o princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando recurso inadequado é considerado válido, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, quanto ao recurso adequado para impugnar a decisão judicial.



    Este Supremo Tribunal assentou que a conversão do recurso extraordinário com agravo em agravo regimental no Tribunal de origem aplica-se apenas aos agravos interpostos antes de 19.11.2009, quando havia controvérsia sobre o recurso adequado para impugnar a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi inadmitido em 27.1.2022 (fl. 99, doc. 5), após este Supremo Tribunal ter assentado não caber recurso ou outra ação judicial para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 22.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora